Tribunal: TJDFT
Processo: 0746391-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FRAUDE ELETRÔNICA. ESTELIONATO CONTRA IDOSOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática de associação criminosa, fraude eletrônica e estelionato contra idosos, com modus operandi sofisticado e reiterado, envolvendo bloqueio de cartões bancários e coleta de dados sensíveis mediante simulação de atendimento em agências bancárias.
2. Materialidade e indícios de autoria suficientemente comprovados por meio de denúncia recebida, imagens de câmeras de segurança, conversas eletrônicas e depoimentos, evidenciando o fumus comissi delicti.
3. A prisão preventiva encontra amparo na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a habitualidade delitiva e o risco efetivo de reiteração criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
4. A alegação de primariedade ou condições pessoais favoráveis não elide os fundamentos da prisão cautelar, especialmente diante do envolvimento estruturado e deliberado em práticas delitivas de ampla lesividade social.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos apresentados, sendo a segregação cautelar imprescindível para interromper a sequência criminosa e resguardar a sociedade, particularmente suas camadas mais vulneráveis.
6. A alegação de erro na identificação de um dos pacientes refere-se a questões de mérito, incompatíveis com a via estreita do Habeas Corpus, especialmente considerando que a imputação não se limita a provas fotográficas, mas abrange ampla investigação policial.
7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada.